Tribunal: TJSP
Processo: 2005377-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. EXEQUENTE QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE INOCORREU PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ACRÉSCIMO DEVIDO, NOS TERMOS DO ART. 523, § 1o DO CPC. IRRELEVÂNCIA DE TER HAVIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. EXEQUENTE QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE INOCORREU PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ACRÉSCIMO DEVIDO, NOS TERMOS DO ART. 523, § 1o DO CPC. IRRELEVÂNCIA DE TER HAVIDO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SE NÃO HOUVE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 517 DO C. STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE DETERMINARA DESCONTO DO MONTANTE DE 0,5% POR MÊS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO ORA AGRAVANTE, DESDE QUE SE TORNARA INADIMPLENTE ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA A RESPEITO DA QUAL JÁ OPEROU A PRECLUSÃO. VALOR A SER DESCONTADO DA RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ADQUIRENTE QUE DEVERÁ SER OBJETO DE LIQUIDAÇÃO, APURANDO-SE A QUANTIA EFETIVAMENTE DEVIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.